Tribunal: TJPA
Processo: 0008833-75.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008833-75.2016.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ALENQUER - PREFEITURA MUNICIPAL, NILZETE MELO DE OLIVEIRA, CLEUNICE SOUZA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS. PROFESSORAS. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA.
TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DIREITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. TERMO INICIAL: A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINITRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DELIMITAR O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
CLEUNICE SOUZA DE VASCONCELOS E NILZETE MELO DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Narram as autoras em seu pedido inicial que são servidoras públicas municipal titulares do cargo efetivo de professora e por terem concluído o curso de licenciatura plena em letras, pleitearam administrativamente, o recebimento da gratificação de nível superior, no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, conforme previsto no art. 75, da Lei Municipal nº 044/97, conforme requerimentos administrativos acostados aos autos (ID 1160966 – Pág. 17/19 e ID 1160967 – Pág. 15).

Todavia, informam que apesar do pleito encontrar respaldo na legislação municipal, a Administração Pública quedou-se silente e não efetivou o direito ao recebimento da gratificação, razão pela qual recorreram ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide nos seguintes termos (ID 1160974):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar a requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o reexame necessário.

Coube-me o feito por redistribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela reforma parcial da sentença apenas quanto ao termo inicial de concessão do adicional de escolaridade a que fazem jus as requerentes (ID 1393117).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da parte autora ao recebimento do adicional de escolaridade. Vejamos.

As autoras fundamentaram seus pedidos no art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Alenquer.

Vejamos o que estabelece o dispositivo em questão:

Art.75. O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Na hipótese, restou comprovado que as autoras Cleunice Souza de Vasconcelos e Nilzete Melo de Oliveira, são servidoras públicas efetivas, ocupantes do cargo de professora, desde 23.07.2007, conforme portarias nº 1190/2007 e 1159/2007, respectivamente, e que no ano de 2015, após concluírem a graduação no curso de licenciatura plena em letras, protocolaram requerimento administrativo visando o recebimento do adicional de escolaridade, porém a Administração quedou-se silente ao pedido.

O servidor público quando pleiteia a concessão de algum beneficio tem direito objetivo a um pronunciamento da Administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração Pública na apreciação do pedido, que fere o direito do requerente.

Ressalte-se por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do Art. 5º, LXXVIII, da CF,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

[...]

Todavia, na espécie, observa-se que mais de 01 (um) ano após a data dos protocolos dos pedidos administrativos, as autoras ainda não tinham obtido qualquer resposta. Vale ressaltar ainda que estamos diante de uma verba de natureza alimentar, o que torna a necessidade de análise administrativa mais premente.

A injustificável demora decorrida entre os requerimentos para a concessão do adicional de escolaridade e sua efetiva apreciação, bem como a alegação da municipalidade de ausência de prévia inclusão do referido pagamento no orçamento anual, violam frontalmente os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública.

Não nos soa razoável que as autoras sejam submetidas a prazo indefinido para a análise dos seus respectivos pleitos, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seus pedidos. No presente caso, a omissão resta muito bem caracterizada.

Nesse sentido:

Mandado de Segurança. Agente de Segurança penitenciária. Cessação das atividades após noventa dias do requerimento da aposentadoria voluntária. Sentença de procedência. Apelação do Estado de São Paulo. Descabimento. Impetrante que preencheu os requisitos legais estabelecidos. Procedimento da Adminsitração que não deve contrariar o comando constitucional.
Observância à legislação em vigor (art. 126, § 22 da Constituição Estadual). Sentença mantida. Apelação e reexame necessário não providos.” (AC nº 0003068.16.2011.8.26.0634, Rel. Des. João Carlos Garcia, j. em 28/11/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL.
ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. REMESSA DESPROVIDA. 1. O direito de petição estratificado no art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 2.
Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, aferido que requerimento administrativo formulado há mais de 5 (cinco meses), encontrando-se o processo administrativo completamente paralisado há mais de 133 (cento e trinta e três) dias, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental.
3. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dada ao judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder -dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo em até 60 (sessenta) dias. 4. Remessa de Ofício conhecida e desprovida. Unânime. (TJ-DF 07029571420178070018 DF 0702957-14.2017.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 06/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade em todas as suas atividades, razão pela qual não pode deixar de observar os ditames constitucionais acerca da razoável duração do processo, não sendo plausível se admitir que as autoras sejam deveras prejudicadas pela mora administrativa.

Com relação ao direito em si, as leis municipais nº 044/1997 e 047/1997 em seus artigos 62 c/c art. 75, I, e art. 27 e 28, respectivamente, asseguram aos servidores com escolaridade de nível superior, o recebimento do adicional de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Assim, além da existência de previsão legal a embasar o requerimento das autoras, verifica-se que as mesmas preencheram os requisitos legais necessários à concessão, o que dispensa maiores ilações acerca da matéria.

Contudo, o Juízo de piso, ao sentenciar o feito, consignou o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação para que o Município efetue o pagamento do adicional pleiteado, o que deve ser parcialmente alterado, conforme assertivo parecer ministerial.

Isto porque, conforme as próprias autoras narram na exordial, os pedidos administrativos foram protocolados respectivamente em 24.04.2015 e 27.03.2015, data em que a Administração Pública foi cientificada da conclusão do curso de nível superior, não havendo motivos para se determinar que o pagamento compreenda momento anterior ao pedido.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
A QUO
, apenas para delimitar o termo inicial de concessão do adicional de escolaridade a que fazem jus as requerentes à data dos respectivos requerimentos administrativos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ... de ... de 2019.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2020